Tribunal: TJDFT
Processo: 0033194-60.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033194-60.2016.8.07.0001 RECORRENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF RECORRIDO: C 4 DESIGN SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO GRÁFICO. DÉBITO DE CAMPANHA ELEITORAL. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NULIDADE DO PROCESSO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO: CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA PELAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PARTIDO POLÍTICO E DO CANDIDATO. ARTIGO 17 DA LEI 9.504/97. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1. Por força da teoria da asserção, a verificação da legitimidade das partes para figurarem no polo passivo da demanda deve ser analisada em abstrato, segundo as alegações veiculadas pela autora na petição inicial. 2. Tendo sido imputada a responsabilidade solidária dos réus quanto ao pagamento do débito indicado na inicial, tem-se por evidenciada a pertinência subjetiva para que figurem no polo passivo da demanda. 3. Somente é permitido o chamamento ao processo nas hipóteses previstas no artigo 13 do Código de Processo Civil, não evidenciadas no caso em apreço. 4. O artigo 320 do Código de Processo Civil estabelece que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sendo admitida a juntada de outros documentos em momento futuro, desde que assegurado contraditório e a ampla defesa. 5. O Código de Processo Civil estabelece a hipótese de litisconsórcio necessário apenas quando houver determinação legal em tal sentido ou quando, "pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. 6. Evidenciado que o d. Magistrado sentenciante, de forma clara e expressa, indicou os motivos, de fato e de direito, pelos quais reconheceu a existência de solidariedade entre as partes, quanto ao pagamento do débito apontado na inicial, não há como ser reconhecida a nulidade da sentença por falta de fundamentação. 7. O Código Civil, em seu artigo 107, estabelece que a validade da declaração de vontade somente depende de forma especial quando a lei expressamente o exigir, o que não ocorre no caso de prestação de serviços gráficos, ainda que para fins de campanha eleitoral. 8. Constatado que acervo probatório produzido nos autos, analisado em conjunto, se mostra harmônico no sentido de que houve contratação e efetiva prestação de serviços, mostra-se correta a condenação dos réus ao pagamento do débito indicado na inicial. 9. Na obrigação contratual os juros de mora devem incidir desde a data do vencimento da obrigação, salvo expressa previsão em sentido contrário. 10. Apelações Cíveis conhecidas. Preliminares rejeitadas. No mérito, recursos não providos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 401 do Código de Processo Civil/1973, 434, 435 e 437, todos do Código de Processo Civil/2015, e 29, §3o, da Lei no 9.504/1997, defendendo a ausência de prova de que os serviços foram efetivamente prestados, porquanto a recorrida teria carreado aos autos apenas cópia de duplicata rasurada e sem assinatura, além de nota fiscal não emitida contra o insurgente. Assevera que a prova testemunhal não teria o condão de demonstrar a existência do débito, bem como de sua responsabilidade pelo pagamento ou assunção da dívida pelos partidos da coligação em conformidade com a lei eleitoral; b) artigos 114 e 130, ambos do Código de Processo Civil/2015, afirmando ser devida a formação de litisconsórcio necessário, com a inclusão de todos os partidos da coligação; c) artigos 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil/2015, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 401 do Código de Processo Civil/1973, 434, 435 e 437, todos do Código de Processo Civil/2015, e 29, §3o, da Lei no 9.504/1997. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o exame do apelo lastreado na suposta ofensa aos artigos 114 e 130, ambos do Código de Processo Civil/2015. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) a pretensão inicial claramente não se fundamenta em contratação realizada por vários partidos políticos em coligação, mas sim por contrato verbal celebrado entre a empresa autora e os demandados. O caso sub examine não se enquadra em qualquer hipótese legal, nem tampouco a natureza da relação jurídica controvertida justifica o reconhecimento da existência de litisconsórcio necessário, uma vez que, conforme já assinalado, é irrelevante, neste aspecto, a inclusão de ELEIÇÃO 2014 AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO GOVERNADOR no pólo passivo, já que se trata de pessoa jurídica com personalidade própria, que não se confunde com a coligação denominada "Respeito por Brasília" (ID 12518685-Pág.9/10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco trânsito o recurso quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque, "O exame de dispositivos constitucionais, mesmo que de maneira reflexa, não é admissível em Recurso Especial, pois a competência é exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (REsp 1722551/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024